Tribunal: CARF
Processo: 12448.734711/2011-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734711/2011-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.654 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
JOSE ROBERTO GIMAEL FERRAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI - COMPROVAÇÃO.
Na determinação da base de cálculo poderão ser deduzidas as contribuições
para a Previdência Privada, até o limite determinado em lei. Há de se acolher
como dedução o valor constante do Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reestabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 3.169,74.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734711/2011-72
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734711/2011-72

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 05/10, relativo ao ano-calendário
de 2009, exercício de 2010, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar – código 2904 de R$ 3.193,99, multa de ofício de R$ 2.395,49 e juros de
mora de R$ 483,57.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legais, fl. 06/08, foram, Dedução Indevida de Previdência Privada no
valor de R$ 5.275,05 e Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 6.339,48
(despesa com beneficiário não dependente).
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados fls.
06/10.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 19/09/2011, fls. 23 e 25, o
contribuinte apresentou impugnação em 04/10/2011, fl. 02, alegando que:
· A glosa da previdência é improcedente, pois o valor de R$ 4.924,91 corresponde a
previdência do próprio contribuinte, e o valor de R$ 4.800,00 é de sua dependente
Maria Silvia Rosas Ferraz, do Banco Santander;
· A glosa de despesas médicas no valor de R$ 6.339,48 é improcedente, o valor total das
despesas médicas pelo contribuinte somam R$ 13.405,00 e com sua dependente R$
2.450,00, devidamente comprovadas, tendo o reembolso de R$ 1.060,00.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 04/13.
É o Relatório.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda devido quando devidamente
comprovadas.
DEDUÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI - COMPROVAÇÃO.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734711/2011-72

Na determinação da base de cálculo poderão ser deduzidas as contribuições para a
Previdência Privada, até o limite determinado em lei. Há de se acolher como dedução o
valor constante do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Renda fornecido pela fonte pagadora dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 25/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos;
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de previdência privada no valor de R$ 5.275,05 e
de despesas médicas no valor de R$ 6.339,48. Em relação à glosa com previdência privada, aduz
a decisão de origem:

Analisando as alegações do contribuinte e os documentos acostados nos autos, verifica-
se que foi pago de contribuição privada no ano de 2009 o valor total de R$ 9.724,91,
conforme já considerado pela fiscalização. Logo, não merece reparo o feito fiscal,
continuando a glosa no valor de R$ 5.275,05.

Acerca da glosa com despesas médicas, a decisão argumenta:

No presente caso, para comprovar a efetividade das despesas médicas declaradas e
posteriormente glosadas pela fiscalização, o contribuinte anexou o Comprovante de
Rendimentos emitido pela Fundação Eletrobrás de Seguridade Social – ELETROS, ano-
calendário 2009, onde consta o valor de R$ 10.199,96 de mensalidades a Eletro-Saúde.
Observa-se que o contribuinte não apresentou documento emitido pelo plano de saúde
discriminando seus beneficiários.
Frise-se que a glosa do valor de R$ 6.339,48, foi em razão de ser despesa médica
efetuada com beneficiário não dependente do contribuinte, na declaração de ajuste
anual.

Em relação às despesas com saúde, verifico que o recorrente juntou aos autos
documento emitido pela operadora do plano de saúde (fl. 51) que demonstra o valor pago
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734711/2011-72

referente à dependente MARIA SILVIA ROSAS FERRAZ. Porém, o valor (R$ 3.169,74) é
diverso daquele informado pelo recorrente (R$ 6.339,48). Deste modo, deve ser parcialmente
reestabelecida a dedução glosada, no valor de R$ 3.169,74.
Acerca das despesas com Previdência Privada, tendo em vista que a recorrente
trouxe em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos
termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão
de 1a instância, acerca deste aspecto do lançamento, com a qual concordo e que adoto:

Dedução com previdência privada e fapi
Com relação a dedução de Previdência Privada, foi glosado o valor de R$ 5.275,05.
De acordo com a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, temos que.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
Também deve ser observado o Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, conforme abaixo:
Contribuição Previdenciária
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de cálculo
relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de administradores,
assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a esse título, por ocasião
da apuração da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução prevista no
art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos (Lei
no 9.532, de 1997, art. 11).
Analisando as alegações do contribuinte e os documentos acostados nos autos, verifica-
se que foi pago de contribuição privada no ano de 2009 o valor total de R$ 9.724,91,
conforme já considerado pela fiscalização.
Logo, não merece reparo o feito fiscal, continuando a glosa no valor de R$ 5.275,05.

Conclusão
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.654 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.734711/2011-72

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para reestabelecer a despesa glosada no valor de R$ 3.169,74.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 100
DF CARF MF
Original